Tribunal: TJES
Processo: 5002114-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002114-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: ARLINDO ALVES DE JESUS
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002114-56.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO

:
EDUARDO CHALFIN.

RECORRIDO

: ARLINDO ALVES DE JESUS.

ADVOGADOS

:
SANDY RODRIGUES BARBOSA
.

MAGISTRADA

: THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à verificação da (des)proporcionalidade na cominação da multa coercitiva na decisão agravada, que determinou a suspensão de descontos no benefício previdenciário do consumidor, decorrentes da suposta fraude na contratação de empréstimo consignado não reconhecido.

Na origem, o Agravado ingressou com a ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, narrando que não realizou qualquer contratação com o banco Agravado, sendo indevidos os descontos mensais, no valor de R$ 65,80 (sessenta e cinco reais e oitenta centavos), em seus proventos de aposentadoria.

Na decisão agravada, o Juízo de primeiro grau determinou que o banco Agravante se abstivesse de efetuar descontos, sob pena de
multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a incidir a cada ato de desconto indevido, podendo incidir até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de majoração.

Em suas razões recursais, o banco Agravante requer a reforma da decisão, sustentando que:
(i) a multa deve ser afastada, pois

é incompatível com o valor do contrato discutido (R$ 2.644,69, com parcelas mensais no valor módico de R$ 65,80); (ii) para evitar o enriquecimento ilícito da parte agravada, deve ser fixado um valor de multa e um teto razoável e proporcional ao contrato discutido para limitação da multa imposta; (iii) o prazo estabelecido na decisão não é razoável para o adimplemento da obrigação, pois os descontos de empréstimo consignado só podem ser suspensos pelo órgão pagador, não dependendo unicamente da instituição financeira; (iv) a medida foi cumprida em 14.03.22, de modo que deve ser revogada a decisão.

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o meio pelo qual se efetiva provisoriamente a tutela jurisdicional nas situações em que existentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para tanto, nos termos do art. 139, IV, do CPC/15, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

No caso, foi determinada
a suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria do Agravado, em razão da necessidade de averiguação da ocorrência de fraude no suposto empréstimo, notadamente diante da verossimilhança da alegação do autor de que o empréstimo do valor de R$2.644,69 (dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais, e sessenta e nove centavos) não foi reconhecido pelo mesmo.

Verifica-se que os argumentos expendidos pelo banco Agravante não têm o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que lhe aplicou multa coercitiva em caso de descumprimento.

No tocante à aplicação da multa coercitiva, é certo que a medida é indispensável para assegurar o cumprimento da ordem judicial, encontrando-se o valor em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, a multa deve ser aplicada de maneira que seja
suficiente
e
compatível
com a obrigação e concedida em
prazo razoável
para seu cumprimento.

É o que dispõe o art. 537, caput, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso dos autos, o Agravante é instituição financeira que sabidamente possui grande capacidade econômica, não sendo crível que a multa fixada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais),
por cada desconto indevido
, representaria óbice à sua atividade.

Tampouco prospera a alegação do Agravante de que a multa é excessiva, pois o limite de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais) somente será aplicado na hipótese de o mesmo vir a efetuar algum desconto na margem consignável do benefício do Agravado, em desobediência à ordem judicial.

Nesse mesmo sentido, colaciona-se precedente deste e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA CESSAÇÃO DE COBRANÇA MULTA DIÁRIA CABIMENTO EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS MEDIDA QUE COMPETE AO BENEFICIÁRIO DOS DESCONTOS EFETUADOS VALOR DA MULTA DIÁRIA EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES PERTINÊNCIA TETO FIXADO LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, a imediata cessação da cobrança de valores relativos ao cartão de crédito e margem consignável, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil.

2) O fato de os descontos serem mensais não enseja reiteradas determinações em prol de sua cessação, a cada incidência nos vencimentos da agravada, bastando que o agravante promova a sua suspensão até deliberação em sentido contrário, sob pena de incidir multa por dia de descumprimento.

3) A atuação do juiz, mediante expedição de ofício ao órgão responsável pelos descontos, há de ser realizada de forma supletiva, ou seja, somente quando a parte comprovar a impossibilidade de promovê-la por meios próprios, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que basta ao agravante solicitar, da forma que melhor lhe aprouver, a suspensão dos descontos efetuados em seu favor.

4)
Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.

5) Tem razão o agravante, tão somente, ao pretender a limitação das astreintes, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016791, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Também não merece ser acolhida a alegação do Agravante quanto à ausência de prazo razoável para o cumprimento da medida, na forma do disposto no art. 537, do CPC/15.

Isso porque é razoável o prazo de 5 (cinco) dias para que o banco Agravante adeque o seu sistema para suspender os descontos nos proventos de aposentadoria do Agravado.

Ademais, diante da comprovação de que houve o cumprimento integral da decisão agravada, pelo próprio Agravante, com a suspensão do contrato desde 14/03/2022, não há que se falar em ausência de razoabilidade da multa coercitiva fixada, que prestou ao cumprimento da determinação judicial.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5002114-56.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002114-56.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN.

RECORRIDO : ARLINDO ALVES DE JESUS.

ADVOGADOS : SANDY RODRIGUES BARBOSA.

MAGISTRADA : THAITA CAMPOS TREVIZAN

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE MULTA COERCITIVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DETERMINAÇÃO DE
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 139, IV, do CPC/15, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

2. A multa tem por objetivo assegurar a efetividade da ordem judicial, e deve ser aplicada de maneira que seja suficiente e compatível com a obrigação e concedida em prazo razoável para seu cumprimento.

3. Havendo determinação de suspensão dos descontos efetuados nos proventos de aposentadoria de consumidor, no prazo de 5 dias, em virtude de contrato de empréstimo consignado não reconhecido, não é desproporcional impor multa de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que somente será aplicada na hipótese de ser efetuado desconto na margem consignável do benefício do Agravado, em desobediência à ordem judicial, o que não ocorreu.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.